Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710483-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA, EDITE OLIVEIRA DA SILVA, EDIVAL BRAZ DOS SANTOS, EDIVALDO RIBEIRO DA PAIXAO, EDMA ALAIDE DE LIMA FERREIRA, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDMILSON BRAZ, EDMILSON RODRIGUES NEVES, EDMILSON FORTUNATO DOS SANTOS, EDITE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA e outros contra sentença que, após ordem de emenda à inicial para juntada dos documentos de identificação e procurações dos autores, pronunciou a prescrição e julgou a ação conforme artigo 487, II do CPC. Os autores, nas razões recursais (ID 39492635), em breve síntese, defendem que o caso se amolda à modulação dos efeitos do Tema 880 e que o entendimento manifestado no RESP 1.301.935, além de não vincular esta ação, não teve trânsito em julgado. Requerem seja afastada a prescrição e determinado o regular processamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Preparo recolhido (ID 39492636). Por meio do despacho de ID 39732958 foi concedido prazo derradeiro de 10 dias para que os apelantes juntassem os respectivos documentos de identificação, bem como as procurações faltantes atinentes a EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA, EDMILSON BRAZ e EDMILSON RODRIGUES DA SILVA, sob pena de não conhecimento do recurso. Os apelantes requereram nova prorrogação do prazo para juntada da documentação remanescente (ID 40416681). Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, em razão do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Sobre o tema, preconiza o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.(....) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Destaca-se que, na origem, verificada a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, o Juízo a quo determinou emenda à inicial para devida regularização, na forma do artigo 321 do CPC, ocasião em que intimou as partes a se manifestarem acerca da prescrição (ID 39492619). A ordem, contudo, não foi atendida, limitando-se os autores a quererem dilação do prazo e o prosseguimento da lide (ID 39492628). O Juízo a quo reconheceu a prescrição nos termos da sentença (ID 39492631). Contudo, a apelação, novamente, foi interposta desacompanhada da documentação necessária e já exigida na origem (ID 39492635), sendo oportunizado novo e derradeiro prazo para regularização, nos termos no despacho exarado em 27 de setembro de 2022 por esta relatoria (ID 39732958). Justificam os apelantes, ao, mais uma vez, limitarem a petição ao pedido de novo prazo para complementação da documentação, que são servidores da educação do Distrito Federal e, por isso, estavam de férias nos meses de julho/ agosto, impossibilitando a entrega dos documentos. A propósito, destaque-se, que a documentação exigida deveria instruir a petição inicial, apresentada em 28 de junho de 2022; o prazo de 15 dias concedido para emenda a partir de 04 de julho de 2022 não foi cumprido e, finalmente, houve descumprimento da derradeira oportunidade para juntada dos documentos de identificação dos apelantes. Portanto, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado, mais de uma vez, a aludida regularização em prazo razoável, os apelantes não sanaram tal vício, impondo assim o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora